Tribunal: TJDFT
Processo: 0712407-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712407-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBELLTEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA AGRAVADO: MK9 MARKETING E SERVICOS PUBLICITARIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Globelltec Serviços Tecnológicos EIRELI em face da r. decisão (ID 57123447 dos autos de origem) que, nos autos de Ação ajuizada em desfavor de MK9 Marketing e Serviços Publicitários EIRELI, saneou o processo nos seguintes termos: Retifique-se a classe judicial do processo alterando-a para procedimento comum. Promovo o saneamento e a organização do processo, com fulcro no artigo 357 do Código de Processo Civil. Passo à análise das questões levantadas pelas partes. A tutela antecipada requerida em caráter antecedente foi deferida por meio das decisões id. 45491783 e id. 46713161. Após apresentação da peça defensiva id. 48591714 e aditamento da inicial, o provimento antecipatório foi mantido, conforme se extrai da decisão id. 49459175. Ainda que a parte requerida tenha apresentado contestação, inexiste fato novo nos autos que justifique modificação do provimento deferido em caráter antecedente, tampouco houve reforma da decisão pelo eg. TJDFT. Dessarte, as decisões id. 45491783 e 46713161 conservarão os seus efeitos, enquanto não forem revistas, reformadas ou invalidadas por decisão de mérito exauriente, nos termos do artigo 304, § 3o do Código de Processo Civil. Ademais, não há que se falar em preclusão consumativa, matéria levantada em réplica (id. 52121783), pois a peça id. 48591714 foi apresentada apenas para debater o pleito de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente. Aliás, observo que o aditamento à inicial, com fulcro no artigo 303, parágrafo único, inciso I do Código de Processo Civil somente foi realizado após a juntada da peça id. 48591714. Recebido o aditamento à inicial (id. 49459175), a requerida foi citada, o que motivou a apresentação da contestação id. 50189885, razão pela qual inexiste a alegada preclusão consumativa. Quanto à suposta inovação em réplica, observo que a autora assim manifestou: Diante do exposto, demonstrada a existência da sucessão empresarial ou até mesmo a caracterização do grupo econômico em questão, torna patente que a relação entre as partes está respaldada pelo contrato de prestação de serviços e a responsabilidade solidária da Ré pelas dívidas trabalhistas e cíveis assumidas pelas empresas CK, nos termos do artigo 2a, parágrafo segundo, da CLT e artigo 265 do CC (id. 52121783 - Pág. 10). A matéria em questão – grupo econômico – foi tratada de forma superficial e não compõe a causa de pedir dos autos, que, no ponto, está restrita a alegação de sucessão empresarial. Contudo, em respeito ao artigo 329, inciso II do Código de Processo Civil e para que não haja cerceamento do direito de defesa, registro que eventual litígio sobre existência de grupo econômico não será debatido nos autos, já que não foi ventilada na inicial e a ampliação da causa de pedir tampouco teve anuência da requerida. No tocante à juntada intempestiva de documentos em réplica, pela leitura do art. 434 do Código de Processo Civil, conclui-se que é dever do autor trazer os documentos junto à inicial para comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto o réu deverá fazê-lo em sua peça defensiva. O Código de Processo Civil excepciona a regra, nas hipóteses de documentos novos, fatos novos ou se a juntada intempestiva for devidamente fundamentada, o que será objeto de análise pelo juiz. Confira-se: art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. Da análise dos documentos que acompanham a réplica, observo que estes não se amoldam às hipóteses elencadas na Lei e sequer foi apresentada motivação para juntada intempestiva. Dessa forma, em respeito ao contraditório e às regras processuais, DETERMINO a exclusão dos documentos de ID 52122063 a 52126411. Inexistem questões processuais pendentes. O juízo é competente para a causa, as partes são legítimas, na medida em que há pertinência subjetiva com o direito material em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Assim, satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o feito. Fixo como pontos controvertidos: - o adimplemento pela autora dos débitos assumidos com a celebração dos acordos; - a existência de sucessão empresarial entre as empresas CK MARKETING PROMOCIONAL LTDA – EPP e MK9 MARKETING E SERVICOS PUBLICITARIOS EIRELI; - a responsabilidade da ré em arcar com os débitos trabalhistas assumidos pela autora em acordos pactuados com ex-funcionários no Sindicato; - a legitimidade do termo de reconhecimento de dívida de ID 44308343; - a possibilidade de compensação dos débitos materializados pelos boletos de no 1817 e no 1843 com os valores despendidos pela autora no pagamento das dívidas trabalhistas. De acordo com o disposto no art. 373 do CPC, incumbe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e à parte ré, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ressalto que não vislumbro peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo que autorize a distribuição do ônus probatório de forma diversa. Indefiro o pedido de produção de prova oral e depoimento pessoal da ré para demonstrar a relação existente entre as empresas MK9 e CK, bem como a rescisão contratual operada entre as partes, uma vez que tais fatos devem ser demonstrados por prova exclusivamente documental. Com fulcro no artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Dessarte, despicienda a produção de prova oral, pois impertinente para deslinde da controvérsia, cujos fatos devem ser comprovados exclusivamente por documentos. Quanto à prova documental, autorizo que o autor traga aos autos, por meio de mídia digital, os comprovantes de pagamentos, após o cumprimento integral do acordo com Sindicato. Registro sem viável a juntada apenas nesta fase processual, pois o autor esclareceu que a última parcela somente será paga em março de 2020, razão pela qual o documento é novo, enquadrando-se na hipótese do artigo 435 do Código de Processo Civil. Fica a autora intimada a informar, no prazo de 5 dias, a data final para pagamento dos débitos trabalhistas e juntada do documento nos autos. Aguarde-se a preclusão da presente decisão ou eventuais esclarecimentos, com fulcro no artigo 357, § 1o do Código de Processo Civil. À Secretaria para que promova a exclusão dos documentos de id. 52122063 a 52126411, após a preclusão da presente decisão. ” (Grifou-se) A Agravante afirma que o recurso é cabível, com fulcro no art. 1.015, inc. II, do CPC/15, pois versa sobre o mérito da demanda. Aduz que, com o julgamento da questão somente em Apelação, o Poder Judiciário “deixará de conceder a Agravante a possibilidade de comprovar as suas alegações autorais e de apreciar todos os fatos e fundamentos suscitados na inicial”. Acrescenta que o decurso do tempo dificultará a localização de testemunhas que possam confirmar os fatos referentes ao vínculo entre as empresas. Sustenta que, diante das alegações contidas na contestação da Agravada, requereu em réplica a produção de prova testemunhal para comprovar a “confusão patrimonial existentes entre a Agravada e as empresas ‘CK’”. Diante disso, defende que a determinação para desentranhar a documentação juntada com a réplica e o indeferimento de produção de provas configuram cerceamento de defesa. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja sobrestado “o andamento do feito sob o no 1000134-63.2017.8.26.0115, em trâmite perante a 1a Vara Judicial do Foro Distrital de Campo Limpo Paulista até o julgamento final deste Agravo de Instrumento”. É o breve relatório. Decido. Quanto aos pleitos que têm por objeto a produção de prova, entendo que o presente recurso não merece conhecimento, pois, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não cabe agravo de instrumento contra decisão que trata desse assunto. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO CPC. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES LIMITADAS. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES PREVISTAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. 2. A decisão pela qual o Juízo a quo indefere a produção de prova não se enquadra no rol previsto na legislação para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1184547, 07043254420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. FACULDADE LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 01. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no art. 1.015, e parágrafo único do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que reconhece a legitimidade de parte ou, ainda, que indefere a produção de prova, razão pela qual o presente recurso somente deve ser conhecido quanto à parte da decisão referente à competência do Juízo. 02. Com relação à competência do Juízo "a quo", cumpre assinalar que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 101, inciso I, que a "ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços... pode ser proposta no domicílio do autor". 03. Assim, considerando que a regra de competência existente no Código Consumerista garante ao autor (consumidor) o poder de escolha do foro para o processamento e julgamento da ação, não há como lhe impor outro que lhe traga maiores dificuldades para acompanhar o feito. 04. Agravo de Instrumento conhecido em parte, e NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1204681, 07088714520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. ART. 1.015. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma. 4. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 5. Ausentes provas dessa urgência e de previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de prova testemunhal e mantém o feito na Justiça comum. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1190547, 07079707720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Considero inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria atinente à produção de prova pode ser objeto de Apelação, não se afigura preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no bojo daquele apelo. Assim, conheço parcialmente do recurso e somente no que tange à possibilidade de inclusão da existência de grupo econômico de empresas entre as matérias a serem decididas no Juízo de origem. Antes de passar à análise da antecipação dos efeitos da tutela, registro que o pedido de “sobrestamento dos autos de no 1000134-63.2017.8.26.0015, em trâmite perante a 1a Vara Judicial do Foro Distrital de Campo Limpo Paulista”, não guarda qualquer pertinência com os fatos deduzidos neste recurso ou no processo de origem, situação que inviabiliza o exame deste Relator. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme é possível aferir das alegações deduzidas pela própria Agravante, a questão sobre a existência de um grupo econômico entre as empresas Agravada e CK Marketing Promocional Ltda – EPP (MK9 Trade) só foi aventada após a contestação. Confira-se, a propósito, os seguintes trechos das razões recursais: “Apresentada a defesa pela Agravada, a Agravante em replica requereu a juntada de documentos, a fim de contrapor os argumentos apresentados, bem como requereu a produção de prova testemunhal para comprovar a rescisão contratual operada entre as partes e a confusão patrimonial existente entre a Agravada e as empresas ‘CK’.” (ID16117158, fl. 6) (...) “In casu, verifica-se que os documentos colacionados autos se trata de reclamatórias trabalhistas, nas quais há a comprovação de sucessão empresarial/grupo econômico entre a Agravada e as empresas CK MARKETING PROMOCIONAL LTDA- EPP (MK9 TRADE), inscrita no CNPJ sob o no 18.053.981/0001-89, e CK MARKETING PROMOCIONAL LTDA- EPP, inscrita no CNPJ sob o no 18.053.981/0001-09, de modo que somente foram juntadas na impugnação com o intuito de contrapor as teses defensivas apresentadas na contestação e os documentos juntados naquele momento processual. Isso porque, a Agravada inovou em sua peça contestatória, alegando a inexistência de vínculo empregatício entre ela e os funcionários envolvidos no acordo firmado perante o Sindicato, colacionando o contrato social e a GFIP-SEFIP da empresa CK MARKETING PROMOCIONAL LTDA- EPP (MK9 TRADE), inscrita Página 9 de 20 no CNPJ sob o no 18.053.981/0001-89, razão pela qual é lícito a Agravante contrapor tais fatos, inclusive, mediante a juntada de documentos, sob pena de violação ao contraditório, ampla defesa e isonomia. Ou seja, a Agravante somente constatou a necessidade juntá-los após ter conhecimento das teses defensivas da empresa Agravada, pois não teria como prever que alguns dos referidos empregados envolvidos no acordo estariam registrados em outra empresa do grupo econômico da Agravada.” (grifou-se) Ocorre que, estabilizada a demanda após a citação, só é lícito ao Autor, a partir desse momento, modificar o pedido e a causa de pedir com o consentimento do Réu (art. 329, CPC/15). As restrições quanto à ampliação dos limites objetivos da lide têm por objetivo garantir que o contraditório seja exercido de forma plena, sem que a parte requerida seja surpreendida por alegações extemporâneas que possam prejudicar a sua defesa. Logo, como bem destacou o d. Juízo de origem, se não houve a anuência do Réu, tal questão não deve ser objeto do processo. Registro que as razões deduzidas no recurso não são capazes de refutar os termos da r. decisão agravada. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator